Tribunal: STF
Processo: ARE 1395435
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ART. 15, §6º DA LEI Nº 8.036/90. INEXIGIBILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 28, §9º, DA LEI N. 8.212/91. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em rigor, no que respeita à base de cálculo para o recolhimento da contribuição ao FGTS, deve ser dado exato cumprimento à previsão legal de regência, afastando-se, apenas, as parcelas elencadas no art. 28, §9º, da Lei n. 8.212/91, nos moldes estabelecidos pelo art. 15, §6º da Lei nº 8.036/90 2. No caso, não há interesse de agir quanto ao pedido de desoneração da contribuição ao FGTS sobre as verbas pagas a título de vale-transporte e alimentação, ainda que pago em pecúnia, consoante o artigo 28, §9º, "f" da Lei nº 8.212/91, por legalmente não integrar a base de cálculo da contribuição ao Fundo. Não há prova pré-constituída de que a Administração Fazendária tem exigido ilegalmente ou com abuso de poder a incidência da exação sobre tais verbas. 3. Quanto às demais verbas: terço constitucional de férias, auxílio-doença/acidente, aviso prévio indenizado e adicionais (transferência, função e tempo de serviço), por não constarem no rol do art. 28, §9º, da Lei nº 8.212/91, não há que se falar em inexigibilidade de contribuição do FGTS sobre tais parcelas. 4. Apelação não provida”. (eDOC 76, p. 5). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, II; 150, I; 195, I, a; e 201, §11, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a não incidência do FGTS sobre as seguintes verbas sem natureza remuneratória: os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por acidente e/ou doença; o terço constitucional de férias (gozadas e indenizadas); o aviso prévio indenizado; o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte, ainda que pagos em espécie; bem como os adicionais de transferência, função e tempo de serviço. 



    Sustenta-se ainda o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança na origem.



    Afirma-se que não se discute a natureza jurídica do FGTS, mas, sim, o teor de sua base de cálculo, nos termos do art. 15 da Lei 8.036/1990 e do art. 195, inc. I, “a” da CF/88. Argumenta-se que a base de cálculo do FGTS reflete a remuneração paga ou devida a cada trabalhador, ou seja, deve ser recolhido sobre as verbas remuneratórias, de caráter salarial.



    Assevera-se que a base de cálculo do FGTS é idêntica à das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, previstas no artigo 195, I, “a” da CF/1988 e exigidas com fundamento no artigo 22 da Lei 8.212/1991 



    Aduz-se a necessidade da adoção da mesma sistemática de análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias para cálculo e apuração do FGTS, especialmente no tocante ao conceito de remuneração/salário-de-contribuição. 



    Afirma-se que não há que se falar em falta de interesse de agir quanto à exclusão do FGTS sobre as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, bem como sobre as parcela recebida a título de vale-transporte, em razão do risco de óbices à continuidade de suas atividades empresariais. 



    A Vice-Presidência negou seguimento ao recurso, com relação à composição da base de cálculo da contribuição ao FGTS, nos termos do tema 955, no âmbito da repercussão geral; e inadmitiu-o, com relação à questão remanescente referente ao direito à compensação (eDOC 103).



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifico que, com relação à discussão acerca do direito à compensação tributária, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa discussão possui índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que inviabiliza o exame da matéria em sede extraordinária.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERÁTÓRIA OU INDENIZATÓRIA (TEMA 759 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária patronal, dentre as quais se inserem o aviso prévio indenizado (ARE 745.901-RG/PR , Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral) e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional. II - É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a discussão acerca do direito à compensação tributária reside na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.166.703 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.11.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente